Tribunal: TJSP
Processo: 1012620-10.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. INSURGÊNCIA CONTRA REAJUSTE APLICADO POR SINISTRALIDADE APLICADOS DESDE 2006. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO DA AUTORA. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. REAJUSTES QUE NÃO ESTÃO VINCULADOS AOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E QUE NÃO SE MOSTRAM EM DESACORDO COM OS PRATICADOS NO MERCADO. SENTENÇA MANTIDA COM

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. INSURGÊNCIA CONTRA REAJUSTE APLICADO POR SINISTRALIDADE APLICADOS DESDE 2006. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO DA AUTORA. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE. REAJUSTES QUE NÃO ESTÃO VINCULADOS AOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E QUE NÃO SE MOSTRAM EM DESACORDO COM OS PRATICADOS NO MERCADO. SENTENÇA MANTIDA COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000783708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012620-10.2017.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BEATRIZ HELENA LACERDA MEDEIROS MUNIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CABESP.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U. sustentou oralmente o dr. PEDRO MEDEIROS MUNIZ.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 21432
APELAÇÃO CÍVEL No 1012620-10.2017.8.26.0009
COMARCA: FORO REGIONAL VILA PRUDENTE
APTE: BEATRIZ HELENA LACERDA MEDEIROS MUNIZ
APDO: CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CABESP
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DRA. CRISTIANE SAMPAIO ALVES MASCARI
BONILHA
SLB.
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO
COLETIVO
POR
ADESÃO.
INSURGÊNCIA
CONTRA
REAJUSTE APLICADO POR SINISTRALIDADE APLICADOS
DESDE 2006. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO
DA
AUTORA.
REAJUSTES
POR
SINISTRALIDADE.
REAJUSTES QUE NÃO ESTÃO VINCULADOS AOS ÍNDICES
AUTORIZADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E
QUE NÃO SE MOSTRAM EM DESACORDO COM OS
PRATICADOS NO MERCADO. SENTENÇA MANTIDA COM
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
A sentença a fls. 282/285, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com fundamento no
artigo 487, I do CPC. Sucumbência pela autora.
Apelou a autora a fls. 287/304, aduzindo que aderiu
ao plano coletivo Cabesp Família em 2006, como beneficiária titular, sendo um
plano de autogestão. Insurgiu-se contra os reajustes a partir de 2008 até o
cancelamento do plano, em 2018, muito superiores aos da ANS, além dos
reajustes por idade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Invoca o Código de Defesa do Consumidor e pede a
nulidade da cláusula de reajuste por sinistralidade, diante da falta de clareza.
Aponta falta de prova dos critérios de aferição da
alegada sinistralidade, o que impossibilitaria a verificação das condições do
reajuste do prêmio.
Impugna os documentos juntados com a contestação
e afirma que a ré deixou de exibir documentos comprobatórios quanto ao
aumento por sinistralidade.
Pede a nulidade da cláusula com a devolução dos
valores pagos a maior, com aplicação do prazo de prescrição trienal, com
possibilidade de retornar ao plano de saúde.
Contrarrazões a fls. 307/316.
A autora manifestou oposição ao julgamento virtual
(fls. 320).
É o relatório.
Sendo
contrato
administrado
por
entidade
de
autogestão, eventual abusividade deve ser aferida de acordo com as diretrizes
da ANS, pois inaplicável a legislação consumerista, a teor da Súmula no 608 do
C. STJ “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
Tenho que a sentença merece ser confirmada.
Os índices de reajustes divulgados pela ANS se
aplicam, pela regra da normativa, aos planos individuais e familiares, não
vinculando os planos coletivos, como o dos autores.
Nos planos coletivos o cálculo da sinistralidade não é
idêntico ao dos planos individuais, porquanto o universo amostral é diverso.
Assim, é possível haver diferença entre os reajustes a
serem aplicados nos planos individuais e nos coletivos.
Via de regra, os reajustes foram pactuados entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
associação de classe e o plano de saúde e sua gestora de benefícios, não
havendo indicação de que os valores praticados estão em desconformidade com
os aplicados no mercado, mas sim visaram manter o equilíbrio financeiro da
apólice.
Conforme tabela trazida aos autos pela própria parte
autora, os reajustes anuais aplicados pela requerida são semelhantes àqueles
determinados pela ANS (fls. 03). Com efeito, no ano de 2017 foi aplicado o
percentual de 17,72% (fls. 226), ao passo que a agência reguladora
determinou reajuste de 13,55%.
E, em não se aplicando o teto previsto pela agência, o
reajuste somente deve ser afastado se verificado excesso ou abusividade, o que
não se verifica no caso em tela.
Por isso, não há reparo a ser feito na sentença.
No mais, o pedido de retorno ao plano de saúde foi
formulado somente em sede recursal, de modo que não pode ser apreciado,
diante da vedação à inovação recursal.
Mantida a sentença, de rigor a majoração dos
honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, nos termos do
artigo 85, §11 do CPC, observada a gratuidade concedida à autora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator